Tribunal: TJDFT
Processo: 0702020-30.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ARTIGO 24-A, LEI 11.340/2006. CRIME FORMAL. OBJETO JURÍDICO TUTELADO. BOM FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. DOLO GENÉRICO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE, IDÔNEA E ROBUSTA. CONDENAÇÃO. O crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, previsto no artigo 24-A, da Lei 11.340/2006, tem como objeto jurídico tutelado o bom funcionamento da Administração da Justiça, representado pela necessidade de cumprimento das normas protetivas e das decisões judiciais proferidas em contexto de proteção da mulher, vítima de situações de violência doméstica e familiar. Cuida-se de crime formal, que se consuma quando realizada a conduta tida por proibida, ou não realizada a expressamente determinada no ato judicial que deferiu a medida protetiva de urgência, independentemente de dolo específico por parte do agente, ou do consentimento da vítima. Deve ser reformada a sentença absolutória, quando a prova produzida é suficiente, idônea e robusta para definir que o apelado, logo após cientificado do deferimento de medidas protetivas de urgência contra si, em sede de audiência de custódia, descumpre-as ao retornar ao lar de convivência, aproximar-se e manter contato com a vítima, independentemente de consentimento.